Tribunal: STF
Processo: HC 250815
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-28
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 970.952/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, II e IV, do Código Penal), porque, conforme relatado, 



    Daniel Ferrarezi, Marcelo de Freitas Amaral, José Augusto de Oliveira e Maxwell Borba Garcia, previamente ajustados e com unidade de propósitos, subtraíram para eles, mediante abuso de confiança e fraude, a quantia de R$ 277.005,20 (duzentos e setenta e sete mil, cinco reais e vinte centavos), pertencentes à empresa “Glenmark Farmacêutica Ltda”. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa apresentou pedido de saída antecipada ou liberdade com monitoramento eletrônico e prisão domiciliar perante o Juízo das Execuções Penais, que o indeferiu. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecido pela Desembargadora relatora, em decisão assim fundamentada: 



    [...] o presente Habeas Corpus veicula irresignação quanto à matéria relacionada ao Juízo de Execuções Criminais e, ao contrário do que sustenta o impetrante, inexiste constrangimento legal manifesto. Isso, porque, como fez constar o magistrado “ a quo”, “ainda que a população carcerária esteja acima da capacidade da unidade prisional, o limite estabelecido no art. 4º, da Resolução nº 05, de 25 de novembro de 2016, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, de 137,5%, não foi superado, na medida em que a capacidade da unidade prisional, de 1.079 (mil e setenta e nove presos), foi ultrapassada, na data mencionada na petição de pág. 301, em 125,67% (1.356 mil trezentos e cinquenta e seis reeducandos), percentual aceitável pelo órgão competente, não estando presente, desse modo, a situação de superlotação estabelecida pelo mesmo órgão”. 



    [...] por fim, da análise do cálculo de penas apresentado nos autos (fls. 296/297 da execução), verifico que o paciente não cumpriu lapso temporal suficiente para fins de progressão ao regime aberto, e a prisão domiciliar requerida, nos termos do art. 117 da Lei de Execuções Penais, tem aplicabilidade apenas àqueles que cumprem pena em regime aberto. 



    É certo, ainda, que o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA firmou entendimento no sentido de que a prisão domiciliar prevista no art. 117, da Lei de Execuções Criminais tem cabimento àqueles que cumprem pena em regime semiaberto e fechado, desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto, o que não é o caso dos autos, uma vez que não restou demonstrada a impossibilidade de tratamento em cárcere e nenhum elemento que justifique sua imprescindibilidade no cuidado da filha menor. 



    Assim, diante de todo o exposto, reputo que o presente Habeas Corpus não é a via adequada para se insurgir quanto à decisão em espeque, haja vista que há recurso específico para tanto. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, nos termos seguintes: 



    A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem. Não há, pois, deliberação colegiada sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente este Habeas Corpus. 



    Nesta ação, a defesa reitera os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes e, ao final, requer seja conhecida a impetração e no mérito concedida a ordem de forma definitiva para concessão ao paciente do regime aberto antecipado ou prisão domiciliar em decorrência da superlotação do estabelecimento penal [...], mediante condições a serem estipuladas por este d. juízo, ou sua substituição do regime inicial semiaberto para aberto, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente